Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-62.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706109-62.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DEUSDETE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DECISÃO O Ministério Público exara ciente do Acórdão 1771254 (ID 52626452), bem como aponta erro material no voto condutor do julgado. Dada a ausência de qualquer prejuízo, deixa de ofertar recurso. Nos termos do artigo 89, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, compete ao relator ordenar e dirigir o processo e, tratando-se de mero erro material deve ser corrigido de ofício. Na hipótese, o erro material cinge-se ao quanto de pena fixada na sentença. Ante o exposto, determino a republicação do acórdão para correção do seguinte parágrafo: “Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social e reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, readequando a pena de 1 ano e 20 dias de detenção para 3 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.”. Este deverá ser substituído por: “Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social e reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, readequando a pena de 1 mês e 20 dias de detenção para 3 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.”. Publique-se e intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR